Tribunal: TJDFT
Processo: 0726930-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PRECLUSÃO. DÍVIDA INEXISTENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedente no STJ: REsp 1.581.769/PE.
2. A questão concernente à nulidade da citação por edital pode ser constatada de plano, sem necessidade de dilação probatória. Todavia, ainda que as matérias de ordem pública possam ser suscitadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, se já foram examinadas nos autos, opera-se a preclusão, não podendo ser reexaminada, ainda mais por simples petição.
3. No caso, a nulidade de citação editalícia foi arguida na fase de conhecimento e rejeitada em sentença. Assim, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, é descabida a arguição, em impugnação ao cumprimento de sentença ou em exceção de pré-executividade, de suposta nulidade consumada na fase de conhecimento da demanda, nos termos dos arts. 502, 503 e 507 do CPC.
4. Sem olvidar que a execução está aparelhada por título executivo judicial formado em ação de cobrança, a questão concernente à inexistência da dívida não comporta exame em exceção de pré-executividade, diante da necessidade de dilação probatória para evidenciar os fatos alegados.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Embargos de declaração prejudicados.